Tribunal: TJPA
Processo: 0015998-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015998-94.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANCISCO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TEMA 52/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO PELO ART. 932, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato, vedando a cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios e determinando a compensação/devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de três pontos principais:

(i) validade da cobrança da comissão de permanência durante o inadimplemento;

(ii) possibilidade de repetição do indébito em dobro;

(iii) alegada necessidade de julgamento colegiado da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ (Tema 52), que admite a comissão de permanência desde que não cumulada com correção monetária e outros encargos moratórios.

4. A sentença e a decisão monocrática não determinaram a devolução em dobro, mas apenas a compensação e, se cabível, a devolução simples de valores pagos a maior, inexistindo, portanto, interesse recursal sobre este ponto.

5. O julgamento monocrático está expressamente autorizado pelo art. 932, IV, "a" e "b", do CPC, em se tratando de matéria já decidida em sede de jurisprudência dominante, o que afasta a necessidade de apreciação colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com encargos moratórios e correção monetária, conforme Tema 52/STJ.

O julgamento monocrático é legítimo quando em conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 1.021; STJ, Tema 52 (REsp 1.058.114/RS).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 0015998-94.2012.8.14.0301, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença e majorando honorários sucumbenciais para 15% (art. 85, § 11, CPC), tendo como agravado FRANCISCO DA SILVA COSTA.

Na origem, em ação revisional de contrato de financiamento, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em síntese, vedar a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos de mora e determinar a compensação/devolução simples de valores pagos a maior, com correção e juros nos termos fixados.

A decisão monocrática alinhou-se ao Tema 52/STJ, reconhecendo a licitude da comissão de permanência desde que não cumulada e ressaltando inexistir condenação em repetição em dobro.

No agravo, o Banco sustenta, em suma, a necessidade de julgamento colegiado, a validade da comissão de permanência nos moldes do STJ e a impossibilidade de repetição em dobro sem má-fé, pugnando pela reforma da decisão.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do agravo interno (art. 1.021, CPC).

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da comissão de permanência (Tema 52 – REsp 1.058.114/RS), segundo a qual é válida sua cobrança no período de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária e encargos moratórios, e observados os limites definidos, com decote de excessos.

A decisão singular não declarou a ilicitude da Comissão de Permanência; apenas vedou a cumulação, o que coincide com a tese do próprio agravante e com a sentença.

No ponto relativo à repetição do indébito, a insurgência carece de interesse recursal, pois a sentença não impôs devolução em dobro. Determinou apenas a compensação dos valores pagos a maior e, havendo excedente, devolução simples.

A decisão monocrática registrou expressamente essa circunstância, de modo que a pretensão de afastar a “dobra” debate hipótese inexistente no caso concreto.

Quanto à alegada necessidade de julgamento colegiado, o art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC autoriza o relator a negar provimento monocraticamente quando a decisão recorrida estiver em consonância com entendimento dominante do STJ/súmulas/precedentes repetitivos, situação verificada, pois a solução adotada se ancora precisamente no Tema 52/STJ. O agravo não demonstra dissídio com o precedente vinculante nem apresenta argumento novo apto a infirmar a conclusão adotada.

Em suma, o agravo repisa teses já enfrentadas e parte de premissas equivocadas sobre o conteúdo da decisão singular, razão pela qual não há motivo para reforma.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025